Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DEFERIDA NA ORIGEM. VISTORIAS E AFERIÇÃO TÉCNICA PELA FORNECEDORA. LEITURA IRREGULAR DO HIDRÔMETRO. AFERIÇÃO A MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO OU VÍCIOS INTERNOS RELACIONADOS COM A COBRANÇA EXCESSIVA. ABUSIVIDADE NO SERVIÇO COBRADO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA FORNECEDORA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a usuária de serviço público e a concessionária fornecedora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual viável a inversão do ônus da prova conforme preenchidos os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC.
3. Tendo sido invertido o ônus da prova a favor do consumidor, a concessionária tem o ônus de comprovar a relação causal entre a cobrança impugnada e alguma causa fática capaz de alcançar a monta.
4. No presente caso, além do funcionamento irregular do hidrômetro, o defeito pode ter ocorrido a maior à época dos fatos, não se comprovou qualquer causa fática ou consumo elevado por parte da consumidora, razão pela qual a apelante não logrou êxito em comprovar a o fundamento fático para cobrança exorbitante, revelando-a abusiva.
5. Apelação desprovida. Sentença mantida.